Tribunal: TJMT
Processo: 1045469-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045469-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), SOLANGE A FRAGA TAVARES - CPF: 580.519.611-53 (EMBARGANTE), MOACIR DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 054.635.101-80 (EMBARGANTE), JULLYA TAVARES RIBEIRO - CPF: 064.139.221-41 (EMBARGANTE), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (EMBARGADO), KARLA JANAINA RIBEIRO - CPF: 581.155.441-91 (EMBARGADO), ROSYNARA RIBEIRO - CPF: 689.747.871-72 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), TANIA MARIA BOZELLI BALBINOTTI - CPF: 547.575.419-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BEM DOADO.

ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL.

NATUREZA JURÍDICA DE VALORES RECEBIDOS POR HERDEIRO.

DIVERGÊNCIA DE ÁREA ENVOLVENDO TERCEIROS.

NECESSIDADE DE

DILAÇÃO

PROBATÓRIA.

COMPLEXIDADE

DA MATÉRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.

ART.

612 DO CPC.

AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a remessa às vias ordinárias de controvérsias relativas à colação de imóvel rural doado em vida, à natureza jurídica de rendimentos provenientes de 148 sacas de soja anuais e à divergência quanto à extensão da área objeto de arrendamento.

II. Questão em discussão

Verificar
se o acórdão embargado
incorreu em
contradição quanto à existência de divergência fática sobre a área e os frutos do imóvel
e se ocorreu
julgamento extra petita ao mencionar possível violação à legítima e necessidade de avaliação técnica
, por fim, analisar se houve
obscuridade quanto à natureza jurídica dos frutos percebidos, de modo a afastar a remessa às vias ordinárias.

III. Razões de decidir

Não há contradição, pois o acórdão reconheceu, com base nas alegações das próprias partes, a existência de divergência fática relevante entre a área doada e a sobre a qual incide o pagamento de renda, circunstância que repercute diretamente na apuração dos frutos.

Inexiste julgamento extra petita, uma vez que o colegiado não decidiu sobre nulidade da doação ou violação à legítima, limitando-se a afirmar a necessidade de ampla instrução probatória para a adequada apuração do acervo hereditário.

Não se verifica obscuridade quanto à natureza das 148 sacas de soja, porquanto o
aresto
expressamente consignou a controvérsia acerca da causa debendi
.

A necessidade de dilação probatória, inclusive com eventual prova pericial e testemunhal, afasta a possibilidade de solução da controvérsia no âmbito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o pré-questionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 doCPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
e
manteve a decisão de primeiro grau que determinou a remessa às vias ordinárias das controvérsias relativas

à obrigatoriedade de colação de imóvel rural doado em vida
e
à natureza jurídica de 148 sacas de soja anuais recebidas por herdeiro
, além da
divergência entre a área doada (114ha) e a área sobre a qual incide o pagamento de renda (146,04ha), envolvendo terceiros arrendatários.

Os embargantes alegam contradição do acórdão
sustentando
que não há disputa sobre o tamanho da área, mas sobre o recebimento dos frutos.

Apontam julgamento
extra petita

argumentando que o aresto
inovou ao mencionar eventual
"violação à legítima"
e necessidade de
"avaliação técnica"
, temas que não teriam sido objeto do recurso, pois a discussão cingia-se à colação como adiantamento de legítima.

Aduzem obscuridade quanto
à natureza das 148 sacas de soja, afirmando que o contrato de arrendamento é claro e que o ônus de provar a dispensa da colação é do herdeiro donatário (Art. 2.006, CC), não havendo
"alta indagação"
.

Pré-questionam a matéria.

Nas Contrarrazões (Id.
357693883
),
os embargados argumentam que
os embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito e que a complexidade fática
da matéria
justifica a remessa às vias ordinárias.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam contradição
da Câmara julgadora
sustentando
que não há disputa sobre o tamanho da área, mas sobre o recebimento dos frutos.

Contudo,
o acórdão
consignou expressamente

a existência de uma divergência fática apresentada pelos próprios
embargantes, que
afirmam que a área doada é de 114ha, mas que os arrendatários pagam sobre 146,04ha,
o
que impacta o cálculo dos frutos.

Quanto a alegação
de julgamento extra petita,
verifica-se que o
colegiado não decidiu se a doação é nula ou inoficiosa, mas sim que a análise completa do patrimônio para fins de igualação das
legítimas demanda
instrução probatória ampla.

Por fim, os embargantes afirmam que
a questão é meramente documental. Todavia, o aresto
foi claro ao fundamentar que
a
causa debendi
das 148 sacas de soja é objeto de
grande
disputa
em que
de um lado, a alegação de frutos do espólio
e
de outro, a tese de remuneração por serviços profissionais de corretagem.

Ademais, o art. 612 do CPC
autoriza o juiz a decidir no inventário apenas quando o fato estiver provado por documento enão depender de outras provas
, pois

h
avendo necessidade de depoimentos ou prova pericial para aferir a atuação profissional do herdeiro,
impõe-se
a remessa às vias ordinárias
.

Logo, é evidente o mero

inconformismo

do
s

embargante
s

com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃOOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático/processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,DJede 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOSELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026